Tribunal: CARF
Processo: 10980.002402/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
INTIMAÇÃO. PATRONO. DESCABIMENTO. SÚMULA 110 CARF.
Não é possível acatar o pedido de intimação dirigida ao patrono da parte, sob pena de violação ao art. 23 do Decreto no 70.235/72 e à Súmula CARF no 110.
ACORDO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. FGTS. PAGAMENTO DIRETAMENTE AO EMPREGADO. ISENÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Os valores recebidos através de acordo homologado pela Justiça do Trabalho ostentam natureza salarial, quando ausente qualquer discriminação, raza~o pela qual esta~o sujeitos a incide^ncia de imposto de renda.
Somente são isentos de imposto de renda os valores percebidos por pessoas físicas na hipótese de os depósitos serem creditadas em contas vinculadas do FGTS.
MULTA DE OFI ́CIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSA ́VEL. SU ́MULA CARF No 73. INOCORRÊNCIA.
A classificac ̧a~o indevida de rendimentos como isentos e/ou na~o tributa ́veis na declarac ̧a~o de ajuste da pessoa fi ́sica, oriunda de informac ̧a~o inadvertidamente prestada pela fonte pagadora, afasta a aplicação da multa de ofício. Não tendo sido constatado qualquer ação que induzisse o contribuinte a erro, merece ser a sanção pecuniária mantida.
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRAs). REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 614.06/RS. REPERCUSSÃO GERAL. REsp no 1.118.429/SP. RECURSO REPETITIVO.
É imperiosa a aplicação do regime de competência, a fim de atender a interpretação conforme a constituição decorrente da análise do RE no 614.406 e do REsp no 1.118.429/SP. O IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), sem que implique em alteração de critério jurídico.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.002402/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.287 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
WALTER SZELIGOWSKI RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
INTIMAÇÃO. PATRONO. DESCABIMENTO. SÚMULA 110 CARF.
Não é possível acatar o pedido de intimação dirigida ao patrono da parte, sob
pena de violação ao art. 23 do Decreto no 70.235/72 e à Súmula CARF no 110.
ACORDO
TRABALHISTA.
AUSÊNCIA
DE
DISCRIMINAÇÃO.
NATUREZA SALARIAL. FGTS. PAGAMENTO DIRETAMENTE AO
EMPREGADO. ISENÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Os valores recebidos através de acordo homologado pela Justiça do Trabalho
ostentam natureza salarial, quando ausente qualquer discriminação, razão pela
qual estão sujeitos a incidência de imposto de renda.
Somente são isentos de imposto de renda os valores percebidos por pessoas
físicas na hipótese de os depósitos serem creditadas em contas vinculadas do
FGTS.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL.
SÚMULA CARF No 73. INOCORRÊNCIA.
A classificação indevida de rendimentos como isentos e/ou não tributáveis na
declaração de ajuste da pessoa física, oriunda de informação inadvertidamente
prestada pela fonte pagadora, afasta a aplicação da multa de ofício. Não tendo
sido constatado qualquer ação que induzisse o contribuinte a erro, merece ser a
sanção pecuniária mantida.
TRIBUTAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRAs). REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) 614.06/RS. REPERCUSSÃO GERAL. REsp no
1.118.429/SP. RECURSO REPETITIVO.
É imperiosa a aplicação do regime de competência, a fim de atender a
interpretação conforme a constituição decorrente da análise do RE no 614.406 e
do REsp no 1.118.429/SP. O IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), sem que
implique em alteração de critério jurídico.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002402/2008-71
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.287 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002402/2008-71

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar que o imposto seja calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado em substituição
ao conselheiro Samis Antônio de Queiroz).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por WALTER SZELIGOWSKI
RAMOS contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba (DRJ/CTA), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$
107.669,39 (cento e sete mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos), incluída
a multa de oficio no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora, por
ocorrência de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho com
vínculo empregatício
Em sua peça impugnatória (f. 49/55), após uma série de transcrições
doutrinárias acerca do conceito de renda, pede o cancelamento da autuação e, em caráter
subsidiário, o afastamento da multa de ofício, ao argumento de que teria sido induzido a erro.
Ao apreciar os motivos de irresignação, restou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. IMPOSTO
RETIDO NA FONTE.
O imposto retido na fonte faz parte do montante dos rendimentos brutos
tributáveis sujeitos ao ajuste anual e, caso a fonte pagadora não o inclua, deve o
contribuinte fazê-lo por ocasião do preenchimento e entrega da sua declaração
do imposto de renda anual.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A multa de ofício é devida em face da infração às regras instituídas pelo
Direito Fiscal, possui previsão legal e aplica-se na cobrança de imposto
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.287 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002402/2008-71

suplementar, por falta de declaração ou declaração inexata, independendo da
gravidade da infração, má-fé ou intenção do contribuinte, sendo que a mera
inadimplência verificada em procedimento de ofício é supedâneo à sua
exigência. (f. 76)
Intimado em 30/12/2008, apresentou recurso voluntário (f. 85/98) melhor
detalhando os motivos de sua irresignação. Aduz que as verbas recebidas teriam natureza
indenizatória, mormente os juros e o valor referente ao FGTS. Acrescenta que, “se fossem pagas
mês a mês, a alíquota do imposto de renda seria menor ou sequer haveria a incidência do tributo,
situando-se na faixa de isenção.” (f. 97)
Em arremate, pleiteou que i) todas as intimações fossem feitas em nome de seu
patrono; ii) diligências fossem determinadas ex officio, sob pena de cerceamento de defesa; e, iii)
conferida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, registro
ser o art. 23 do Decreto no 70.235/72 hialino ao dispor que as intimações são dirigidas ao sujeito
passivo, e nunca aos seus mandatários. Acresço que este Conselho, em seu verbete sumular de no
110, determina ser incabível, no processo administrativo fiscal, dirigir a intimação ao endereço
de advogado da parte recorrente.
Além disso, o inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que, na
impugnação, sejam explicitadas as diligências, ou perícias que pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados. Caso houvesse necessidade de realização de diligências, deveria ter o ora recorrente
as requisitado na sua peça de ingresso, não havendo que se falar em determinação ex officio.
Despiciendo pleitear o deferimento da suspensão da exigibilidade, eis que
concedido por força de lei – ex vi do inc. III do art. 151 do CTN.
Feitos esses registros, o recurso é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

I – DA NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA RECEBIDA EM ACORDO
TRABALHISTA HOMOLOGADO JUDICIALMENTE
Afirma o recorrente que as verbas recebidas em sede de acordo trabalhista,
judicialmente homologado, teriam cariz indenizatório, mormente o FGTS e os juros moratórios,
que serão tratados no tópico subsequente.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.287 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002402/2008-71

Às f. 4/5 consta que a avença envolveu o pagamento de 6 (seis) parcelas de
R$100.000,00 (cem mil reais) e de 1 (uma) parcela de R$80.000,00 (oitenta mil reais), todas a
serem depositadas diretamente na conta-corrente de titularidade do ora recorrente. A
homologação se deu nos seguintes termos:
As partes se conciliaram conforme petição de fls. 1033/1036, razão pela qual,
HOMOLOGO o acordo para que surta seus regulares efeitos de direito.
Custas já recolhidas às fls. 895.
Deverá a reclamada efetuar o depósito dos honorários periciais, no prazo de 10
dias, sob pena de prosseguimento da execução. Após efetuado o depósito, fica
autorizado o levantamento dos depósitos recursais de fls. 894/925.
A penhora de fls. 993 fica mantida até o integral cumprimento
do acordo.
Oficie-se ao MM Juizo Deprecado (fls. 1028), solicitando-lhe a devolução da
carta precatória independentemente de intimação.
Deverá a reclamada comprovar os recolhimentos fiscais e previdenciários,
parte empregado e empregador, sob pena de execução e expedição de oficios,
para os devidos fins.
Cumprido o acordo e todas as determinações supra, remetam-se os autos ao
ARQUIVO GERAL.
Diante da ausência de discriminação de quais parcelas teriam natureza
indenizatória há de se considerar que todo o montante ostenta cariz salarial, devendo ser
submetido à tributação pelo imposto de renda. Aplicável, mutatis mutandis, o entendimento
previsto no verbete sumular de no 62 deste eg. Conselho, segundo o qual “a base de cálculo das
contribuições previdenciárias será o valor total fixado na sentença ou acordo trabalhista
homologado, quando as parcelas legais de incidência não estiverem discriminadas.”
Deveras, nos termos do inc. V do art. 6o da Lei no 7.713/88, são isentas do
imposto de renda “a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos empregados e
diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e correção monetária
creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço.” No caso em espeque, como visto, toda a verba foi recebida diretamente pelo ora
recorrente, sem que tivesse sido ordenado qualquer depósito em conta vinculada do FGTS, única
hipótese para a qual autorizado o reconhecimento da benesse fiscal. Por essas razões, deixo de
acolher a argumentação apresentada.

II – DA (IN)APLICABILIDADE DA MULTA DE 75%
Para afastar a incidência da multa trouxe à baila precedente deste eg. Conselho,
no sentido de que “não comporta multa de ofício o lançamento constituído com base em valores
espontaneamente declarados pelo contribuinte que, induzido pelas informações prestadas pela
fonte pagadora, incorreu em erro escusável no preenchimento da declaração de rendimentos.” (f.
97) O precedente está em consonância com o verbete sumular de no 73 deste eg. Conselho;
entretanto, inaplicável à espécie.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.287 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002402/2008-71

Sem que tenha sido induzido a erro, seja pela fonte pagadora, seja pela
autoridade judicial, omitiu os rendimentos que foram percebidos com a avença firmada no
âmbito justrabalhista. Deixo de acolher, por esses motivos, a alegação.

III – DA TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
(RRAS)
Conforme relatado, em sede recursal, afirma que “se fossem pagas mês a mês,
a alíquota do imposto de renda seria menor ou sequer haveria a incidência do tributo, situando-se
na faixa de isenção.” (f. 97)
A fim de resolver a controvérsia, necessária uma brevíssima análise da
evolução legislativa quanto à sistemática de incidência do IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente.
O art. 12 da Lei no 7.713/88 previa que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos aos anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto de
renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos, deduzidos os custos
com a ação judicial. Senão, veja-se:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o
imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total
dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação
judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
A Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, posteriormente
convertida na Lei no 12.350/2010, acrescentou o art. 12-A a Lei 7.713/1988, o qual alterou a
sistemática de tributação dos RRAs. Calha a transcrição de sua redação original:
Art. 12-A.Os rendimentos do trabalho e os provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva
remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento ou pela instituição financeira
depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela
progressiva resultante da multiplicação da quantidade de
meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao
mês do recebimento ou crédito (...).
Os RRA, portanto, passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, no mês
de recebimento do crédito, em separado dos demais rendimentos auferidos no mês. Conforme se
extrai do caput do artigo, contudo, a novel sistemática não se aplicava a todas as espécies de
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.287 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002402/2008-71

RRA, apenas aos rendimentos do trabalho e aos provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Sendo assim, não estariam englobados no regime
de tributação exclusiva na fonte previsto pelo art. 12-A os rendimentos pagos pelas entidades de
previdência privada.
A MP no 670, de 11 de março de 2015, convertida na Lei 13.149, de 21 de
julho de 2015, deu nova redação ao art. 12-A da Lei 7.713/88, eliminado a restrição quanto à
natureza dos rendimentos recebidos acumuladamente. Veja-se:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e
submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na
tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário
anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês.
(...)
A Lei em questão também foi responsável por revogar o art. 12 da Lei
7.713/1988.
Assim, até 11/03/2015, os rendimentos pagos acumuladamente por entidade de
previdência privada, decorrentes de diferenças de complementação de aposentadoria, não
estavam sujeitos à incidência do art. 12-A da Lei 7.713/1988, na redação dada pela Lei no
12.350/2010. Estariam submetidos, portanto, à sistemática do antigo art. 12, que, como visto,
prescrevia que o imposto incidiria no mês da percepção dos rendimentos, utilizando-se as tabelas
e alíquotas vigentes no momento de percepção da renda e considerando-se o valor total pago
extemporaneamente.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em
23/10/2014 – posteriormente à interposição do recurso voluntário – , sob a sistemática do art.
543-B do CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal
concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os princípios da isonomia e da
capacidade contributiva, fixando o entendimento de que o cálculo do imposto devido sobre os
RRAs deveria ser feito mediante utilização de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época
em que os valores deveriam ter sido adimplidos (ou seja, empregando-se o regime de
competência).
Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória
por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do RICARF, tem-se que os RRAs
recebidos antes de 11/03/2015 (ou seja, aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A da Lei
7.713/1988) estão submetidos ao regime de competência, afastando-se, assim, a aplicação do art.
12 da Lei 7.713/1988.
Ao apreciar situação idêntica a ora sob escrutínio, outro não foi o entendimento
predominante neste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2001
(...)
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.287 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002402/2008-71

RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida
pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O imposto de renda
incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano-
calendário 2001, relativamente ao pagamento da URP, deve ser
apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal,
e não pelo montante global pago extemporaneamente (Processo no
13433.000235/2006-57, acórdão no 2401-006.028, 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, sessão de 13 de fevereiro de 2019).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Exercício: 2002
(...)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
PERÍODO ATÉ ANO-BASE 2009. DECISÃO DO STF DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO
DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO
CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida
pelo art. 543B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado
utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de
referência
(regime
de
competência)
(Processo
no
13433.000250/2006-03, acórdão no 2301-005.652, 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária, 10 de setembro de 2018).
Por essas razões, determino seja o imposto de renda calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida
mês a mês, considerando-se as tabelas e alíquotas da época própria a que se refira o rendimento
auferido, realizando-se o cálculo de forma mensal, não pelo montante global pago
extemporaneamente, como ocorrido no presente caso.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para determinar que o
imposto seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de
referência, observando a renda auferida mês a mês.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.287 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002402/2008-71

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 111
DF CARF MF
Original